Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-04.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000409-04.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN EMBARGADO: CELSO VANIR FRANK Advogado(s): ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial em procedimento de protesto judicial (art. 485, IV, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto (i) à manutenção da gratuidade da justiça em favor do espólio e (ii) ao exame da natureza criminal de supostas fraudes e sua alegada imprescritibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistência de omissão ou obscuridade quanto à gratuidade da justiça, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria expressamente, rejeitou a impugnação da parte contrária e preservou o benefício em favor do embargante, carecendo este de interesse recursal no ponto. 4 - Inviabilidade de análise da tese sobre a natureza criminal das fraudes e imprescritibilidade de atos nulos, por se tratar de inovação recursal não suscitada na apelação, extrapolando os limites devolutivos dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). 5 - O acolhimento da inadequação da via eleita e da ausência de legítimo interesse para o protesto judicial constitui fundamento suficiente e prejudicial, tornando desnecessário o pronunciamento sobre o mérito da fraude alegada. 6 - O dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não obriga o julgador a rebater individualmente todos os argumentos se a decisão expõe de forma clara e lógica as razões do convencimento. 7 - Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, pela simples oposição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 485, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000409-04.2022.8.05.0081, sendo parte(s) Embargante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e parte(s) Embargado CELSO VANIR FRANK, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02